Tribunal: TJDFT
Processo: 0007623-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007623-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes NEUCY SATELES DO PRADO, NEUSA ESPERANDIO ARAÚJO e NICOLAU MUNDIM DA COSTA (ID: 28900852), consoante cálculos inclusos no ID: 29558281. Ambas concordaram com os valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 30175567 e 30687165). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos de ID: 29558281, relativos a NEUCY SATELES DO PRADO, NEUSA ESPERANDIO ARAÚJO e NICOLAU MUNDIM DA COSTA, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em favor dos citados servidores, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 17 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador